Tribunal: CARF
Processo: 10880.919248/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919248/2015-26
RESOLUÇÃO
1402-001.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que negou provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919248/2015-26
2
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o pagamento indevido ou a maior de estimativa de março de 2013, no valor de
R$ 132.20,81, originado de um DARF de mesmo valor.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 29, a Unidade de origem da
RFB não reconheceu o crédito informado em DCOMP, em vista do fato de que o DARF recolhido
está totalmente alocado a um débito declarado em DCTF:

A Interessada tomou ciência da decisão em 12/05/2015, conforme AR, de fls. 118, e
apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 03/18, em 11/06/2015, arguindo, em
síntese, que:
1) Cometeu um equívoco ao informar o montante de IRPJ recolhido a título de
estimativa, em março de 2013, como sendo pagamento indevido ou a maior;
2) Na verdade apurou saldo negativo no AC 2013, que foi informado na DIPJ
2014 e representa o crédito de IRPJ que pretendia compensar na DCOMP;
3) Ocorreu mero equívoco de natureza formal que não pode invalidar o crédito
efetivamente apurado;
4) Juntou ao processo documentos que permitem verificar a existência de saldo
negativo no valor de R$ 249.113,92.
Em sessão de 07 de junho de 2018 (e-fls.123) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância em 25/06/2018 (e-fls. 130), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 24/07/2018 (e-fls.131), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919248/2015-26
3
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento, conforme
discorrido a seguir.
Como já relatado, a recorrente afirma que alega que pretendia aproveitar crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013. No entanto, por erro, transmitiu
incorretamente uma DCOMP de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ de março
de 2013.
Trata-se de erro comum em processos analisados neste CARF, tanto que foi editada
a súmula 175, com exatamente a mesma situação relatada pela recorrente:
Súmula CARF no 175
“É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
É importante considerar que, como relator, recebi cinco processos referentes à
mesma empresa, todos relacionados ao saldo negativo de IRPJ e CSLL de distintos períodos de
apuração. Durante a análise, identifiquei inconsistências no preenchimento das DCOMP. Esses
erros, embora possam ser corrigidos, não são por si só suficientes para comprovar imediatamente
a validade das alegações da defesa. No entanto, eles fornecem um grau de credibilidade às
alegações que justificam a realização de uma diligência mais aprofundada.
Esta mesma situação se manifesta igualmente aqui.
A recorrente apurou em DIPJ de e-fls. 84 um saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2013 no valor de R$ 249.113,92.
Há informações nos autos sobre recolhimentos de estimativas de IRPJ, além de
quitação de uma estimativa de novembro de 2013 por meio de DCOMP (e-fls. 145- Recurso
Voluntário).
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919248/2015-26
4
Assim, a análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em
juízo de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela
remessa dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e
elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem
como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 321
DF CARF MF
Original